Tribunal: TJBA
Processo: 0009840-30.2007.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0009840-30.2007.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Banco do Brasil Advogado(s): VINICIUS MISAEL PORTELA, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, LAERTES ANDRADE MUNHOZ, IASMIN LEAO BAROUH, TIAGO BRITO DE QUEIROZ, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, RICARDO LOPES GODOY APELADO: Cleuder Vieira Gally Advogado(s):LUIZ AUGUSTO VIEIRA CARDOSO, CLEUDER VIEIRA GALLY FILHO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, III E §1º DO CPC. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. CITAÇÃO VÁLIDA. GARANTIA HIPOTECÁRIA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. MANIFESTAÇÃO DE RESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE EXEQUENTE. INTIMAÇÃO APENAS POR AVISO DE RECEBIMENTO. SÚMULA 240 DO STJ. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO PARA EXTINÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com base no art. 485, III e § 1º, do CPC/2015, sob fundamento de abandono da causa pelo exequente. O autor interpôs apelação sustentando, em síntese, que: (i) não houve intimação pessoal válida para suprir a omissão; (ii) a extinção carece de requerimento do réu, conforme art. 485, § 6º, do CPC e Súmula 240/STJ; (iii) o feito apresentava manifestações processuais recentes do próprio exequente; e (iv) a decisão viola os princípios da cooperação e da primazia da decisão de mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação realizada por Aviso de Recebimento atende à exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC/2015; e (ii) estabelecer se é aplicável ao caso a exigência de requerimento do réu para a extinção do feito por abandono, conforme o art. 485, § 6º, do CPC/2015 e a Súmula 240/STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal da parte autora, conforme o art. 485, § 1º, do CPC/2015, não se satisfazendo tal exigência com a mera intimação por AR, ainda que este tenha sido efetivamente entregue no endereço da parte. 4. A jurisprudência dos tribunais pátrios reconhece como inválida a extinção do feito sem prévia intimação pessoal da parte, sendo esta condição essencial para configurar o abandono da causa. 5. A resistência ativa do executado ao longo da execução — com oferecimento de garantia hipotecária, apresentação de impugnações e pedido de audiência de conciliação — caracteriza contestação em sentido amplo, tornando necessária a observância do art. 485, § 6º, do CPC/2015, que condiciona a extinção ao requerimento do réu. 6. A ausência de tal requerimento inviabiliza a extinção com base na Súmula 240 do STJ, aplicável mesmo em sede de execução quando caracterizada a angularização da lide e a resistência do executado. 7. A sentença recorrida viola os princípios da cooperação processual, da boa-fé objetiva e da primazia do julgamento de mérito, ao extinguir o feito sem esgotar as possibilidades de regularização processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal da parte autora, sendo inválida a intimação realizada apenas por meio de Aviso de Recebimento. 2. Quando configurada a resistência do réu à pretensão executiva, inclusive em sede de execução, a extinção por abandono da causa depende de requerimento do réu, conforme art. 485, § 6º, do CPC/2015 e Súmula 240/STJ. 3. A extinção do processo sem observância dos requisitos legais configura nulidade e contraria os princípios da cooperação e da primazia da decisão de mérito. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 6º, 485, §§ 1º e 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 240; TJ-BA, APL nº 8000431-69.2017.8.05.0200, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, j. 15.06.2023; TJ-DF, APL nº 0702013-88.2021.8.07.0012, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5ª Turma Cível, j. 21.11.2024. Vistos relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n 0009840-30.2007.8.05.0113, sendo apelante BANCO DO BRASIL SA e apelado CLEUDER VIEIRA GALLY. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.